Tribunal: TJDFT
Processo: 0713451-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713451-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUECIA VEICULOS S.A. AGRAVADO: HUGO OLINTO DE MENEZES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Suécia Veículos S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, de ofício, declinou da competência para o Juízo da comarca de Aparecida de Goiânia – Go por entender ser aquele local a praça de pagamento dos títulos exequendos. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial movida contra Hugo Olinto de Menezes Santos, para exigir a quantia de R$ 27.958,11, oriunda de duplicatas relativas à aquisição de produtos e prestação de serviços de reparo em veículo. O recorrente alega que o devedor é domiciliado em Taguatinga. Sustenta que o protesto do título na cidade de Aparecida de Goiânia deu-se em razão de lá se situar a sua matriz. Defende que de acordo com o artigo 17 da Lei de Duplicatas, o credor pode optar, na cobrança judicial, pelo foro da praça de pagamento ou do domicílio do comprador e que o protesto em local diverso não pode modificar a competência para o ajuizamento da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do processo e, na questão de fundo, que seja reconhecida a competência do juízo de origem. Preparo em ID 57521194-57521195. É o relatório necessário. DECIDO. Discute-se a competência para processar a execução de título extrajudicial fundada em duplicatas, objeto deste recurso, cujo processo foi originariamente distribuído ao Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Apesar da ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Conheço, pois, do recurso. Quanto à questão de fundo, inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: .................... V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: ............. a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção. Na forma do artigo 17 da Lei 5.474/1968, “O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas. (Redação dada pela Lei no 6.458, de 1o.11.1977)” As duplicatas foram emitidas de forma escritural, protestadas por indicação, e a sua cobrança judicial deve observar o disposto no artigo 15, da Lei 5.474/1968, que remete ao processo de execução previsto no CPC (art. 7o, Lei 13.775/2018). O endereço do devedor indicado nas faturas (ID 188615996-188617388, processo de origem) é no Setor Habitacional Vicente Pires, Taguatinga-DF, de modo que é possível presumir ser esta a praça de pagamento do título, onde a obrigação deve ser satisfeita. O aparente descompasso entre o local de protesto (cidade de Aparecida de Goiânia-Go) e o local de domicílio do devedor (Vicente Pires, Taguatinga-DF) não tem, a princípio, o condão de modificar a competência para o processamento da execução, que segue a regra constante no artigo 781, incisos I, CPC, cc. art. 17, da Lei 5.474/1968. A eventual ineficácia do protesto realizado em local diverso do domicílio do devedor é matéria que deve ser arguida oportunamente pelo devedor. Nesse sentido é o entendimento firmado no STJ, segundo o qual o protesto do título em local diverso não altera o foro competente para o ajuizamento da execução, que deve corresponder ao da praça de pagamento. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CÂMBIO. TÍTULO DE CRÉDITO. FORO COMPETENTE. PRAÇA PARA PAGAMENTO. PROTESTO EM COMARCA DIVERSA QUE NÃO ENSEJA NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que os arts. 17 da Lei n. 5.474/1968 e 100, IV, d, do CPC/1973 indicam que o foro competente para processar e julgar ação de execução fundada em duplicata é o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, ou seja, a praça de pagamento. 2. A existência de protesto em comarca diversa não altera o foro para a propositura de ação decorrente do título protestado, não evidenciando nulidade desse, que continua tendo por foro para a ação o local da praça de pagamento. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 960.900/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/9/2017.) Tal circunstância afasta a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Ademais, ainda que seja possível ao Juiz declinar da competência de ofício nas ações propostas contra o consumidor (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000), a modificação da competência não pode resultar em prejuízo para o consumidor. O processamento da execução na comarca de Aparecida de Goiânia poderá dificultar a sua defesa. Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo de origem é o competente para processar o julgar o feito. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento e declaro competente o juízo de origem, Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e